Tribunal: TJSP
Processo: 0024142-19.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Defesa interpôs agravo contra decisão que concedeu progressão para regime semiaberto, estabelecendo como termo inicial para progressão de regime a data do exame criminológico. Defesa requer que a data-base seja o momento em que o sentenciado atingiu o lapso temporal necessário à progressão, e não a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Defesa interpôs agravo contra decisão que concedeu progressão para regime semiaberto, estabelecendo como termo inicial para progressão de regime a data do exame criminológico. Defesa requer que a data-base seja o momento em que o sentenciado atingiu o lapso temporal necessário à progressão, e não a data do exame.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o termo inicial para a contagem do prazo de progressão de regime deve ser a data do exame criminológico ou o momento em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo para a progressão.
III. Razões de Decidir
O art. 112 da LEP estabelece que a progressão de regime deve ocorrer quando o preso cumpre o percentual da pena no regime anterior e ostenta bom comportamento carcerário. A decisão que defere a progressão de regime é meramente declaratória, devendo o lapso temporal retroagir à data em que o sentenciado reuniu os requisitos para a progressão, evitando-se prejuízos decorrentes de morosidade processual.
IV. Dispositivo e Tese
Parcial provimento ao agravo para novo cálculo de penas, considerando como data-base da progressão subsequente o momento em que preenchido o requisito objetivo do regime semiaberto. Tese de julgamento: O termo inicial para progressão de regime é a data em que o sentenciado preenche os requisitos legais, não a data do exame criminológico. A decisão que defere a progressão tem natureza declaratória.
Legislação Citada:
LEP, art. 66, inciso III; art. 112.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 115.254-SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.12.2015; STJ, AgRG no HC 362.554/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.04.2017; TJSP, Agravo em Execução Penal no 0006356-88.2021.8.26.0482, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, j. 9.6.2021.